Tribunal: TJES
Processo: 0011747-85.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011747-85.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011747-85.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
face irresignação com a r. sentença (Pje), da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. JOSE LEAO FERREIRA SOUTO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em virtude da prática do crime previsto no
artigo

155, caput, do Código Penal
, à pena total de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, para cumprimento inicial no regime
aberto
.

Razões recursais da ilustre defesa onde pleiteia a absolvição do agente ou, eventualmente, a reforma de sua pena.

Contrarrazões do nobre presentante do Ministério Público onde requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em que opina pela extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0011747-85.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva)

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
face irresignação com a r. sentença (Pje), da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. JOSE LEAO FERREIRA SOUTO, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou em virtude da prática do crime previsto no
artigo

155, caput, do Código Penal
, à pena total de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, para cumprimento inicial no regime
aberto
.

Razões recursais da ilustre defesa onde pleiteia a absolvição do agente ou, eventualmente, a reforma de sua pena.

Contrarrazões do nobre presentante do Ministério Público onde requer seja negado provimento ao recurso defensivo.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em que opina pela extinção da punibilidade pela prescrição.

Em detido exame dos autos, observa-se a necessidade de análise da possibilidade de extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição retroativa, a qual fora suscitada pelo
custos legis
(Procuradoria de Justiça).

No caso em tela, foi aplicada ao apelante a pena final de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, tendo a r. sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, porquanto dela não recorreu o Ministério Público.

Diante disso, a prescrição deve ser verificada pela pena em concreto, seguindo-se os prazos do artigo 109 e do artigo 110, §1º, ambos do Código Penal, de modo que, tendo sido cominada pena entre 01 (um) e 02 (dois) anos, opera-se a causa extintiva da punibilidade em
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Observa-se dos autos que entre o recebimento da denúncia, em
24 de abril de 2014
(fls. 230), e a publicação da sentença, em
19 de fevereiro de 2019
(fls. 230), transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos.

Por tal razão, transcorrendo período superior aos 04 (quatro) anos previstos no art. 109, V, do CP, materializa-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, realmente o apelante tem em seu favor o decurso de prazo superior ao definido no Código Penal como possível ao Poder Público punir criminalmente, pois se considerando as datas supra mencionadas, resta consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, tendo em vista que durante esse decurso de tempo não sobreveio qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Portanto, medida de rigor a declaração de extinção da punibilidade da recorrente

em relação ao crime de furto simples, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão:

“Analisando detidamente o constante do processado, diante do quantitativo de pena imposto ao recorrente, tendo em vista se tratar de matéria de ordem pública, art. 61, caput do CPP1, pode-se inferir que o prazo prescricional a ser observado é de 04 (quatro) anos segundo disposição do inciso V do art. 109 c/c os arts. 110 e 112, I do CP.

Assim, tendo a denúncia sido recebida em 24/04/2014 (fl. 70) e a sentença publicada em 19/02/2019 (fl. 230), aflora estar operado o lapso prescricional supracitado entre os marcos interruptivos da prescrição,

visto que do recebimento da denúncia até a publicação da sentença passaram-se mais de 04 (quatro) anos.”

Pelo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
extinguindo a punibilidade de
JURACY RODRIGUES DOS SANTOS
relativa à imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

É como voto.

VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -

1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA - 2. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

1.
Preliminar.
Considerando-se as datas de interrupção do prazo prescricional - recebimento da denúncia e publicação da sentença -, resta consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade retroativa, tendo em vista que durante esse decurso de tempo não sobreveio qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

2. PRELIMINAR ACOLHIDA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011747-85.2014.8.08.0024, em que é apelante JURACY RODRIGUES DOS SANTOS e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar de prescrição retroativa e extinguir a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.